Tribunal: TJPA
Processo: 0808330-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808330-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO LEMES DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS DOS ARTS. 155, § 4º E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DO
DECISUM.
FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE ACESSO AO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO SIGILOSO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE DA SÚMULA VINCULANTE 14, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO E NÃO DOCUMENTADA NOS AUTOS. RISCO DE INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.
Não é possível analisar a viabilidade do pleito de nulidade da prisão preventiva, na medida em que os autos foram mal instruídos, sem a juntada da respectiva decisão, documento indispensável ao exame da
quaestio, in casu;

2. A orientação firmada no âmbito da jurisprudência, é de que é ônus do impetrante instruir devidamente os autos, sob pena de não conhecimento do
writ
, neste ponto;

3. Quanto as informações a que o impetrante pretende ter acesso, segundo consta, ainda não foram documentadas no procedimento investigatório, razão pela qual, tendo a investigação caráter sigiloso, qualquer publicidade, neste momento específico, prejudicaria as diligências ainda em andamento;

4. A Súmula Vinculante n° 14, do C. STF, é expressa em mencionar elementos de prova já documentados; ou seja, admite que diligências em curso possam ser realizadas contra supostos agentes de condutas criminosas sem sua participação imediata e sob contraditório diferido, em benefício da obtenção de dados lastreadores de uma possível persecução penal;

5. Ordem conhecida em parte e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do
habeas corpus
em parte e denegar a ordem, nos termos do voto relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado pelo i. advogado, Dr. CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, em favor do nacional BRUNO LEMES DE ARAÚJO, em face do ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

O impetrante alega, em apertada suma, o seguinte:

“Constam na consulta no Banco Nacional de Mandados de Prisão o nome do ora paciente com mandado de prisão preventiva expedido pelo douto juízo da 2ª. Vara criminal da comarca de Marabá, sendo que a nobre defesa peticionou nos autos e pediu acesso a decisão em que decretou a referida prisão preventiva, sendo negado o acesso a esta decisão pelo douto juízo daquela vara. (doc.3/4)

Ocorre Nobre Julgador, que tal negatória à defesa ao acesso aos elementos de prova em investigação e decretação da prisão preventiva é uma forma cerceamento ao direito de defesa.

(...).

Assim, para ocorrer o cerceamento da liberdade de qualquer cidadão deve-se observar os princípios e garantias previstos na Carta Magna, o que está gritantemente sendo violado, pois o paciente não está tendo o direito de se defender de tal ato que quer levá-lo ao encarceramento.

Súmula 14 Diz a súmula
: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
.

Para garantir o direito de defesa é "imprescindível o acesso imediato dos defensores da impetrante à decisão que decretou a sua prisão.

(...).

Diante da flagrante ilegalidade de não dar acesso a defesa aos autos da decretação da prisão do paciente, não pairam dúvidas para que, num gesto de estrita justiça, seja concedida liminarmente o direito à revogação da prisão do mesmo e o acesso aos autos pela defesa.

A plausibilidade jurídica da concessão da liminar encontra-se devidamente caracterizada. O
“fumus comissi delicti”
, significa a fumaça do cometimento do delito, o qual pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação não foram capazes de demonstrar a efetiva participação do

paciente no crime emo comento. Por sua vez, no que concerne o
“periculum libertatis”
(perigo na liberdade do acusado), conforme demonstrado minuciosamente, não se vislumbra qualquer justificativa plausível para a prisão cautelar do paciente.” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, circunstância
“contra legem”
que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer:

a) a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de
“custos legis”
, para que apresente parecer;

b) a requisição de informações ao Meritíssimo Juiz da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, ora apontado como autoridade coatora;

c) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente Bruno Lemes de Araújo, a competente ordem de
“habeas corpus”
, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo está prestes a sofrer, como medida da mais inteira Justiça, revogando imediatamente o decreto de prisão preventiva.

d) dar acesso aos autos do referido processo n° da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA a nobre defesa.” <sic>

Junta documentos, Id. 14268616 a 14268624.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14320951, sendo prestadas as informações, Id. 14389865, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento da impetração, Id. 14637386.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A presente impetração visa a cassação do decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, pelo suposto constrangimento ilegal por ausência de justa causa e, ainda, pelo cerceamento de defesa diante da negativa de acesso irrestrito aos autos investigatórios.

Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer apenas em parte da impetração e denegá-la.

Pois bem.

Notadamente, o
habeas corpus
deve ser instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, e cabe ao impetrante o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas na exordial, o que não se satisfaz com a mera transcrição dos fundamentos atacados.

In casu
, os autos não foram instruídos com a documentação necessária para a cognição da pretensão, pois não há a decisão que impôs o suposto constrangimento ilegal noticiado, razão pela qual não há como se verificar a verossimilhança das alegações, não merecendo, portanto, conhecimento neste ponto.

A propósito, trago à colação o julgado abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
MANDAMUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não é possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, na medida em que os autos foram mal instruídos, sem a juntada do respectivo acórdão da apelação, documento indispensável ao exame da
quaestio
no presente caso, conforme exteriorizado na decisão agravada à e-STJ fl. 97.

II - Segundo orientação firmada no âmbito desta Corte, é ônus do impetrante instruir devidamente os autos, sob pena de não conhecimento do
habeas corpus
.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 677.910/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA. FALTA DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Ademais, o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 744.916/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

E, ainda:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO. POSSUIDOR DE PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. TESES NÃO CONHECIDAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável a análise do pleito, uma vez que o procedimento sumário do remédio heroico pressupõe prova pré-constituída do direito invocado e não admite dilação probatória, sendo incabível, portanto, o seu processamento, quando não juntado qualquer documento com a impetração;

2. É cediço que em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. In casu, o processo não foi instruído com peças processuais necessárias para exame de matérias relativas à execução penal do paciente.

3. Ordem de
Habeas Corpus
não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(12041364, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, publicado em 2022-12-06)

Com
relação ao exame da questão atinente à pretensão de acesso aos autos do inquérito policial, necessário se faz analisar previamente a natureza e as características do Procedimento Investigatório Criminal. Desse modo, deve ser conhecido e analisado o
mandamus
em razão da negativa de acesso pelo juízo coator.

Com efeito, importante mencionar que o acesso amplo da defesa aos autos investigatórios não é absoluto, sendo certo que a decretação de sigilo ainda é garantida em face da necessidade de elucidação dos fatos ou em razão do interesse público (artigo 20, do Código de Processo Penal).

Nesse escopo, a regra contida no inciso XIV, do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94, que permite o acesso amplo e irrestrito do advogado aos autos do procedimento investigatório, deve ser interpretada levando-se em consideração a supremacia do interesse público sobre o privado.

Cumpre reforçar que a Súmula Vinculante nº 14 não garante ao advogado o acesso irrestrito aos autos da investigação, mas somente aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao exercício de ampla defesa. Eis o seu teor:

“
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Vê-se nela menção expressa de elementos de prova já documentados, ou seja, admite que diligências em curso possam ser realizadas contra supostos agentes de condutas criminosas sem sua participação imediata e sob o contraditório diferido, em benefício da obtenção de dados lastreadores de uma possível persecução penal.

Para melhor esclarecimento, veja-se do despacho, Id. 14268624, que indeferiu o pedido de acesso aos autos,
verbis:

“Não obstante o pedido de habilitação nos autos sigilosos, OBSERVO que ainda existem diligências pendentes de cumprimento pela autoridade policial, sendo necessário, portanto, manter o sigilo das investigações. Desta feita, DEFIRO a dilação de prazo solicitada pela autoridade policial, pelo prazo de 30 (trinta) dias, devendo os autos ficarem acautelados em secretaria neste período.” <sic>

Ora, tendo a investigação caráter sigiloso, não seria viável, neste momento, o impetrante ter acesso ao procedimento investigatório, na medida em que prejudicaria as diligências ainda em andamento,
concessa venia
.

Nesse sentido, transcrevo da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.

II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas.

III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.

IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 38778 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 30-03-2020 PUBLIC 31-03-2020)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14.

1. A decisão reclamada indeferiu a vista dos autos de interceptação telefônica, sob o fundamento de ainda estarem em curso as diligências.

2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão de diligências, não há ofensa à Súmula Vinculante 14.

3. Posteriormente, a autoridade reclamada concedeu vista dos autos em balcão e, atualmente, os autos estão disponíveis para consulta pelo Defensor.

4. Agravo desprovido.

(STF, 18191 AgR/SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgamento 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-107 DIVULG 03-06-2015 PUBLIC 05-06-2015)

Assim, na pendência do cumprimento de diligências a serem efetuadas sob sigilo, não é possível garantir ao patrono o acesso aos autos, sob pena de inviabilizar a investigação.

Na esteira dessas considerações, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

À vista do exposto, divergindo do parecer ministerial, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego em relação ao pleito de cerceamento do direito de defesa.

É como voto.

Belém, 10/07/2023